Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017101-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), ADENILTO FERNANDES DE JESUS - CPF: 523.160.411-91 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ LUZIA BRANDAO - CPF: 040.277.371-30 (AGRAVADO), ADENILTO FERNANDES DE JESUS 52316041191 - CNPJ: 26.099.492/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JOHNNY COSTA FERNANDES - CPF: 703.257.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JOHNNY COSTA FERNANDES 70325749124 - CNPJ: 48.017.350/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 055.814.461-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Agravo de Instrumento, sob o argumento de inércia na apresentação de comprovação da condição de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em examinar (i) se a declaração de imposto de renda, sem outros elementos, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica; e (ii) se a concessão da justiça gratuita em outro recurso de agravo de instrumento vincula o julgador em novas demandas.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que comprometam a veracidade da alegação.

4. No caso, a declaração de imposto de renda, que qualifica o agravante como profissional liberal ou autônomo, não foi acompanhada de extratos bancários ou outros elementos que corroborem, de forma inequívoca, a real situação de hipossuficiência alegada, especialmente diante da contratação de advogado particular.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar, para um profissional liberal, não é suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

6. A concessão do benefício em outro agravo de instrumento não vincula o julgador, devendo a análise ser feita individualmente, considerando as particularidades e provas apresentadas em cada demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por indícios que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício, sendo exigível a apresentação de provas adicionais quando a documentação inicial for insuficiente. 2. A concessão da justiça gratuita em um processo ou fase recursal não implica sua extensão automática a outros processos ou fases distintas, devendo a análise ser individualizada em cada demanda."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Interno interposto por ADENILTO FERNANDES DE JESUS, contra a r. decisão monocrática no Agravo de Instrumento n° 1017101-79.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.
O indeferimento se deu sob o argumento de inércia do agravante quanto à apresentação de comprovação da condição de hipossuficiência.

O agravante aduz que
apresentou tempestivamente sua declaração de hipossuficiência, bem como a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, cujo rendimento bruto mensal foi de R$ 2.150,33 e renda líquida de R$ 1.973,03.

Aduz que o benefício foi concedido em outro recurso de agravo de instrumento
.

Menciona que já apresentou declarações de imposto de renda atualizadas nos autos originários, comprovando sua atual condição econômica fragilizada, e que tais documentos serão novamente acostados aos autos, conforme solicitado pelo juízo.

Argumenta que, à luz do princípio do acesso à justiça (art. 5°, LXXIV, da CF), requer a concessão do benefício, considerando a nova realidade financeira devidamente comprovada.

Pede o provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita no recurso de agravo de instrumento.

A agravante ofertou contrarrazões (Id. 298124374), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o agravante, ADENILTO FERNANDES DE JESUS, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando, dentre outros pedidos, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Contudo, ao analisar os documentos apresentados com as razões recursais do agravo de instrumento, notadamente o recibo de entrega e a declaração de imposto de renda, verifiquei a necessidade de complementação probatória. Diante disso, o agravante foi devidamente intimado para apresentar prova cabal da alegada incapacidade econômica.

Em resposta à intimação, o agravante trouxe novamente cópia dos mesmos documentos já acostados nos autos, ou seja, a declaração de imposto de renda que o qualifica como profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego.

É cediço que a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, bem como no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à demonstração da insuficiência de recursos por parte do requerente.

De acordo com o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos que comprometam a veracidade da declaração, conforme assentado reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020,
publicado
no DJE 16/03/2020).

In
casu
, a declaração de imposto de renda que o qualifica o agravante como profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego. Entretanto, não foram apresentados extratos bancários ou outros elementos que corroborem, de forma inequívoca, a real situação de hipossuficiência alegada, especialmente considerando a contratação de advogado particular.

A mera apresentação da declaração de imposto de renda, sem outros comprovantes que demonstrem o comprometimento da renda com despesas essenciais, especialmente para um profissional liberal que, em tese, possui maior flexibilidade financeira, não é suficiente para comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Todavia, no presente caso, os elementos acostados aos autos, longe de comprovar a alegada insuficiência financeira, despertam fundadas dúvidas quanto à real condição econômica do agravante.

Não se ignora o teor do art. 99, §4o, do CPC, segundo o qual a contratação de advogado particular não obsta, por si, o deferimento da gratuidade da justiça. Contudo, tal circunstância, aliada à ausência de documentos comprobatórios essenciais e à inconsistência nas informações prestadas, contribui para afastar a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Geovani
Ballmann
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado."
(N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Por fim, convém ressaltar que a menção de deferimento de justiça gratuita em outro agravo de instrumento (n° 1017096-27.2025.8.11.0000) não socorre o agravante. Primeiramente, é crucial observar que, conforme a praxe processual, o benefício da gratuidade da justiça concedido em uma esfera recursal específica, sem uma análise aprofundada da documentação comprobatória, não implica sua extensão automática a outros processos ou fases processuais distintas. A concessão em um caso não vincula o julgador em outro, devendo a análise ser feita individualmente, considerando as particularidades e provas apresentadas em cada demanda.
Segundo, a
decisão anterior, que "Deferi[u] o benefício da justiça gratuita nesta esfera recursal
",
evidencia que a benesse foi restrita ao âmbito daquele recurso, não havendo que se falar em abrangência ilimitada ou em presunção de hipossuficiência para futuras ações. A mera concessão em sede recursal, sem a exigência de provas robustas naquele momento, não exime o agravante de comprovar sua condição de hipossuficiência quando novamente instado a fazê-lo, como ocorreu no presente caso.

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao
agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025